Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730629-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY JOSÉ DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que o mutuário pode, a qualquer tempo, revogar a autorização concedida para o desconto em conta-corrente, no caso de mútuo bancário não consignado em folha de pagamento. Aduz que o acórdão vergastado não observou a aplicação do Tema repetitivo 1.085 do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003